Tribunal: TCU
Processo: 014.901/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.684/2017-8 - Acórdão AC-6566/2022-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 2306/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), relativo à multa aplicada no bojo do TC Processo 023.684/2017-8 ao Sr. Márcio de Souza Sá, nos termos do item 9.2 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Raimundo Neiva Moreira Neto, Antônio de Lisboa Lopes de Araújo e Márcio de Souza Sá, na condição de secretários municipais de saúde de Timon/MA, em razão da impugnação parcial das despesas dos recursos transferidos ao município pelo FNS, nos exercícios de 2012 e 2013, na modalidade fundo a fundo, referente a não implantação de uma das equipes de suporte básico previstas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192. Considerando que, por meio do Acórdão 5530/2024-TCU-Primeira Câmara , foi autorizado o pagamento da multa em epígrafe, no valor de R$ 7.500,00, em 36 parcelas mensais; Considerando que o responsável recolheu, de modo parcelado, a multa em tela, conforme consulta realizada na Plataforma de Gestão de Dívidas do TCU, corroborada pela análise do demonstrativo de débito à peça 33 e por pesquisa empreendida junto ao Sistema SISGRU (peça 32), remanescendo saldo de R$ 48,91 (data de referência: 17/1/2025); Considerando a modicidade do saldo devedor remanescente, bem como os princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 34-35), chancelada pelo MP/TCU (peça 36), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. Márcio de Souza Sá (XXX.938.583-XX), ante o recolhimento da multa a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 014.901/2024-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcio de Souza Sa (XXX.938.583-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ludmila Rufino Borges Santos (OAB-MA 17241) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (OAB-MA 6499), representando Marcio de Souza Sa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.